Tribunal: TJMT
Processo: 1025473-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025473-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ORIVALDO DA CRUZ SANTANA - CPF: 079.997.471-49 (APELADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DISCUSSÃO ACERDA DO VALOR CORRETO A SER DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do bem apreendido em favor do devedor, após o adimplemento integral do valor apresentado na inicial, confirmando a perda superveniente do objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão quanto à controvérsia relativa à suficiência e tempestividade do pagamento realizado pelo devedor para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão com garantia por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O tema atinente à suficiência do valor e à tempestividade do depósito já foi objeto de deliberação pela própria Câmara em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão e impossibilitando sua rediscussão em sede de apelação.

4. Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório revela que o devedor cumpriu integralmente as ordens judiciais, realizando o pagamento da integralidade do débito, conforme disposto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o que impõe a restituição do bem apreendido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É vedada a rediscussão, em sede de apelação, de matérias decididas em agravo de instrumento com trânsito em julgado, por força da preclusão.

2. A purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, exige o pagamento integral do débito nos valores indicados pelo credor na inicial. Cumprido esse requisito pelo devedor dentro do prazo legal, impõe-se a restituição do bem apreendido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Canopus Administradora de Consorcios S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Orivaldo da Cruz Santana
.

A sentença recorrida (ID. 321487471) julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, ante a satisfação integral da obrigação e julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 321487479, a apelante alega que houve preclusão do pagamento realizado pelo ora apelado.

Defende que a mora deve ser purgada no prazo estabelecido pela Lei.

Afirma que o requerido realizou o pagamento apenas das parcelas em atraso, e não do valor total do débito.

Sustenta que a purgação da mora foi desconstituída, restando precluso o direito do apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para que seja reconhecida a preclusão do pagamento da mora e por consequência, a consolidação da propriedade e posse em favor do apelante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, ressalto que o presente feito não se trata de uma Ação de Busca e Apreensão comum, pelo contrario, o caso em comento revela-se
sui generis
, em razão de suas particularidades.

Dito isso, na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Canopus Administradora de Consorcios S.A.
em face de
Orivaldo da Cruz Santana
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos da proposta de participação em grupo de consórcio de bem móvel durável, no grupo no 009203, cota no

0421, pactuada em 18/06/2020.

Para garantir o pagamento do consórcio, a parte Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: TOYOTA /

Etios SD XLS; COR: PRATA; PLACA: QBL-1B01.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar as parcelas de número 40/84 a 44/84, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, a controvérsia no presente recurso limita-se em verificar se houve ou não preclusão da purgação da mora da parte requerida.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a Ação de Busca e Apreensão na data de 15/07/2021, ocasião que pleiteou liminarmente a busca e apreensão do bem alienado.

Ato seguinte, o magistrado
a quo
, deferiu o pedido liminar (ID. 321487356).

Ante a penhora do bem, a parte requerida manifestou-se nos autos (ID. 321487362), pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como o direito à purgação das parcelas vencidas, acostando, no ID. 321487364, comprovante de depósito bancário no valor de R$ 3.083,23 (três mil e oitenta e três reais e vinte e três centavos).

Diante de tal manifestação, o juízo
a quo
se manifestou nos autos (ID. 321487380) deferindo os benefícios da justiça gratuita ao requerido, bem como a purgação da mora, com a consequente restituição do veículo.

Discordando do
decisum
, a
Canopus Administradora de Consorcios
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 1017273-60.2021.8.11.0000, o qual foi julgado e provido por esta e. Câmara de Direito Privado, ocasião que ainda foi consignado que
“não pode prevalecer a decisão que possibilitou a purgação da mora mediante pagamento somente das parcelas vencidas, uma vez que, como exposto, o Decreto-Lei no. 911/69 exige, para tanto, o pagamento integral da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.”

Trago a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA DAS PARCELAS VENCIDAS E A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DECRETO-LEI No. 911/69 - PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Segundo o §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911, de 1969, para que o devedor fiduciante tenha o bem restituído livre de ônus poderá (deverá), no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

O pedido do devedor para pagar quantia referente ao somatório das parcelas vencidas vai de encontro com o que determina a legislação de regência.

No caso, o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.

Dessa forma, com a reforma da decisão agravada, o magistrado singular proferiu a decisão de ID. 321487396, ocasião que determinou a expedição de novo mandado e busca e apreensão a fim de proceder a devolução do bem em favor do banco e a possibilidade do requerido em pagar o saldo remanescente do débito a fim de integralizar o valor dado à causa, complementando a purga da mora.

Assim, com base no comando judicial, o requerido prosseguiu com novo depósito judicial referentes as parcelas de n. 45, 46, 47, 48 e 49 (ID. 321487412 a 321487418).

Contudo, não obstante ao novo depósito judicial das parcelas vincendas, a soma dos valores não alcançou o importe indicado pela parte autora em sua exordial, motivo pelo qual o magistrado de origem intimou novamente a parte requerida para depositar o restante do valor (ID. 321487428).

Diante do novo comando judicial, o requerido prosseguiu com o depósito em juízo do restante do valor (ID. 321487431).

Ante a quitação integral do valor indicado como devido pelo autor em sua petição inicial, o juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá proferiu a decisão de ID. 321487431, ocasião que deferiu o pedido de restituição do veículo ao requerido.

Em face da referida decisão, a
Canopus Administradora de Consorcios
interpôs o Agravo de Instrumento de n. 1013246-97.2022.8.11.0000, sustentando que o depósito efetuado pela parte devedora não se presta a purgar a mora e alegando ainda, ser descabida a restituição do veículo em favor da parte demandada.

O referido recurso foi julgado e desprovido por esta e. Câmara, ocasião onde o Relator consignou que,
o pagamento promovido pelo requerido abrangeu a integralidade das parcelas, bem ainda foi efetuado dentro do prazo legal estabelecido no § 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, conforme ponderou o digno magistrado a quo, era de rigor a devolução do bem.

Trago a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APREENSÃO - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – PURGA DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM - DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O Eg. STJ assentou o seu entendimento no sentido de que "a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida." (REsp: 1394061/SE).

II - Tendo o devedor adimplido a integralidade do valor declinado pelo credor em sua Exordial, é imperiosa a restituição do veículo apreendido ao Consumidor.

III - Considerando que o pagamento promovido pela requerida abrangeu a integralidade das parcelas, bem ainda foi efetuado dentro do prazo legal estabelecido no §2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a respectiva devolução à devedora, caberá decisão final a respeito da divergência sobre a integralidade do depósito estabelecida nos autos para reconhecimento da quitação ou não do contrato.

Mais adiante no processo, ao proferir a sentença recorrida (ID. 321487471), o magistrado
a quo
, registrou que houve a purgação da mora, restituiu o bem ao requerido e por fim, julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários para o deslinde do presente feito, passo a analisar o mérito do presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal limita-se em verificar se o pagamento realizado pelo requerido, ora apelado, foi extemporâneo e a menor do valor devido, ante o vencimento do contrato de alienação fiduciária.

Volto a ressaltar que a presente Ação de Busca e Apreensão apresenta peculiaridades que a distinguem das demais julgadas por esta Egrégia Câmara.

No que se refere ao valor necessário para a purgação da mora, bem como ao montante considerado devido, observo que tais matérias encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão. Isso porque foram objeto de deliberação no Agravo de Instrumento n. 1013246-97.2022.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2022 (ID 154303164 – do processo mencionado).

Destaca-se, ainda, que o acórdão proferido naquele recurso consignou expressamente que:

“Em virtude do cumprimento do Mandado na data de 23/06/2022, que foi juntado aos autos em 27/06/2022 (Id. 88375962), o Recorrido depositou, em 28/07/2022, a totalidade dos valores requeridos na Exordial, qual seja, R$ 13.965,84”
(sic. ID. 150404651 – Agravo de Instrumento n.

1013246-97.2022.8.11.0000)

Em assim sendo, resta inviabilizada a reanálise das referidas questões, haja vista que já foram definitivamente enfrentadas e decididas no âmbito do agravo supracitado, operando-se, portanto, a preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO –
QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
–
NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Extrai-se, dos atos processuais, que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI no 5002687.72.2019.8 .09.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro judicato, a teor do art. 505 do CPC;II ? E a deter o apelo tema único voltado a confrontar a validade da constituição do devedor em mora, por sua vez, registre-se que o art. 507 do CPC veda à parte ?? discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão .?, razão porque, levantada matéria já decidida em agravo de instrumento, tem-se por precluso o tema, sendo impossível sua rediscussão em apelo, sob pena de violar-se a coisa julgada;III (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115460220188110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2022)
(destaquei).

De toda sorte, ainda que assim não fosse, a análise detida dos autos revela que o réu observou todas as determinações judiciais, efetuando o pagamento integral do débito com o intuito de purgar a mora, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Diante disso, considerando que houve o adimplemento de todas as parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, constata-se a boa-fé do devedor em adimplir com suas obrigações, bem como o esvaziamento do objeto da lide.

A propósito, trago julgado em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGA DA MORA
– ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
– INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade
.
Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido
.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

(TJ-MT 00004473320158110049 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)
(destaquei).

Assim, por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida, sendo a manutenção da sentença recorrida, medida que se impõe.

Ante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025